Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717930-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: REINALDO PIO TEIXEIRA REQUERIDO: DIOCELIO LUZO DE ARAUJO D E S P A C H O Esclareça o apelante a pertinência da apresentação de recurso inominado de forma autônoma neste tribunal, considerando, ainda, que o processo principal tramita perante o Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho e há nos autos recurso apresentado pela mesma parte. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de junho de 2021 18:40:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator